Tribunal: TJDFT
Processo: 0717631-12.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AngeloPassareli Gabinete do Des. Angelo Passareli Número do processo: 0717631-12.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: FRANCISCO DE ASSIS DAMASCENO CASTELO BRANCO AGRAVADO: BANCO BRADESCO CARTOES S.A. D E S P A C H O Conforme constou da certidão da Coordenadoria de Distribuição e Análise de Processos da Segunda Instância, trata-se de recurso de Agravo Interno Cível protocolado/distribuído pelo procurador da parte Agravante, por dependência ao Agravo de Instrumento n.o 0715698-04.2021.8.07.0000, de forma autônoma, quando o correto seria a juntada da petição nos próprios autos do Agravo de Instrumento em que proferida a decisão unipessoal ora fustigada, nos termos do art. 1.021, caput, do CPC, cumulado com o art. 265, § 2o, do RITJDFT. Dessa forma, impõe-se a regularização da situação conformada e, para tanto, será necessário o traslado da petição recursal deste Feito para o Agravo de Instrumento n.o 0715698-04.2021.8.07.0000, com as anotações pertinentes e, após, o cancelamento da distribuição. Com essas considerações, determino à Secretaria da Quinta Turma Cível que traslade a peça recursal para o Feito em que foi proferida a decisão unipessoal atacada pelo ora Recorrente (Agravo de Instrumento n.o 0715698-04.2021.8.07.0000). Após, cancele-se a distribuição do presente recurso. I. Brasília - DF, 02 de junho de 2021. ANGELO CANDUCCI PASSARELI Desembargador